Tribunal: TJSP
Processo: 1012713-14.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Demanda de obrigação de fazer para cessação de descontos efetuados em benefício previdenciário do autor em decorrência de contratação de cartão de crédito consignado, com pedidos cumulados de indenização de dano moral e de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte, à luz dos elementos dos autos. É caso de anulação do contrato de uso de cartão de crédito. Dano

Ementa:
Demanda de obrigação de fazer para cessação de descontos efetuados em benefício previdenciário do autor em decorrência de contratação de cartão de crédito consignado, com pedidos cumulados de indenização de dano moral e de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte, à luz dos elementos dos autos. É caso de anulação do contrato de uso de cartão de crédito. Dano extrapatrimonial não configurado. É descabida a devolução em dobro dos valores cobrados do autor. Necessária redistribuição dos ônus de sucumbência. Recurso provido em parte, com determinação.